Tribunal: TJES
Processo: 5000583-85.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2023-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5000583-85.2022.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

APELADO: ALZINA MOREIRA DE SOUZA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO
INDISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA AÇÃO.
DIFERENÇA ENTRE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS AO AJUIZAMENTO E DOCUMENTOS QUE DEMONSTRAM O DIREITO PLEITEADO. JULGAMENTO QUE DEVE OCORRER COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I
–
DO CONHECIMENTO DO RECURSO - VOTO VENCIDO:
Pautando-se a sentença em diversos fundamentos, capazes individualmente de manter a conclusão exarada pelo juízo a quo, é dever do apelante impugnar todos eles em seu apelo, sob pena de não conhecimento do recurso.

II
–
VOTO VENCEDOR: Os argumentos trazidos em apelação são aptos a modificar a sentença e, por conseguinte, deve ser conhecido o recurso.

III
–
MÉRITO: A ficha do cliente e as faturas do cartão de crédito são suficientes a instruir a petição inicial da ação de cobrança, sobretudo porque os documentos indispensáveis à propositura da ação não podem ser confundidos com os documentos que demonstram o direito pleiteado.

IV
–
E
ventual insuficiência dos documentos acostados
à exordial
deve culminar na improcedência da ação – extinção com resolução de mérito – e não no indeferimento da inicial – extinção sem resolução de mérito.

V –
Recurso conhecido
por maioria e provido à unanimidade.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
:
por maioria
,
conhecer do recurso
,
e
à unanimidade de votos,
dar-lhe provimento,
, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL 5000583-85.2022.8.08.0047

DATA DA SESSÃO: 04/09/2023

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ (RELATOR):-

Trata-se de apelação cível interposta por DACASA FINANCEIRA S/A eis que irresignada com a sentença que julgou extinta sem resolução de mérito a ação matriz.

Em suas razões, a apelante sustenta que as faturas que acostou aos autos estão cumprindo integralmente com a Resolução nº 3919/10 e a Circular nº 3512/10 do Conselho Monetário Nacional. Desta forma, deve ser reformada a sentença objurgada com o consequente prosseguimento do feito.

Intimada para contrarrazões, a apelada se manteve silente.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 22 de agosto de 2023.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ (RELATOR):-

Consoante relatado, cinge-se o presente recurso à análise da juridicidade da sentença que julgou extinta sem resolução de mérito a ação matriz.

Em suas razões, a apelante sustenta que as faturas que acostou aos autos estão cumprindo integralmente com a Resolução nº 3919/10 e a Circular nº 3512/10 do Conselho Monetário Nacional. Desta forma, deve ser reformada a sentença objurgada com o consequente prosseguimento do feito.

Compulsando os autos, verifico que o magistrado singular extinguiu a ação de cobrança de origem por entender que não fora trazido à baila documento indispensável à propositura da ação.

A r. sentença consignou que:

i)
não fora apresentado documento apto a revelar indício mínimo de vínculo com a parte requerida;
ii)
não restou demonstra a data do inadimplemento original de pagamento da fatura do cartão Dadalto Dacasa, sem indicativo dos efetivos gastos realizados com o cartão, por evento;

iii)
a indicação de mero espelho na própria petição inicial no sentido de apontar o “débito original” por conta de pagamento parcial, sequer esmiúça os gastos por evento que originaram tal valor;
iv)
não restou demonstrada a incidência de juros/multa (demais encargos), que justificasse a forma de se estabelecer a fatura de cobrança;
v)
as faturas coligidas à peça de ingresso não possuem todos os requisitos exigidos pelo Banco Central do Brasil na Resolução nº 3.919/2010.

Dito isso, resta evidente que a parte apelante impugnou apenas o fundamento atinente aos requisitos essenciais à validade da fatura sem, contudo, se insurgir quanto aos demais pontos.

Assim, ainda que fosse o caso de se acolher o apelo, existiriam outros fundamentos que, por si só, justificariam a extinção prematura da demanda.

É dizer, a inexistência de demonstração de relação jurídica entre as partes, assim como, a ausência das faturas anteriores que justifiquem a cobrança sob a rubrica “fatura anterior”, são capazes de manter o indeferimento da inicial, eis que, não tendo a parte recorrente se insurgido quanto a tais pontos, operou-se a preclusão, não podendo este Sodalício revisar de ofício os demais argumentos da sentença.

Tal conclusão pauta-se nos princípios da inércia e adstrição, bem como, no efeito devolutivo que possui a apelação. Explico.

Sob a ótica do princípio da inércia da jurisdição, o magistrado somente atua quando provocado pelas partes. Na mesma linha de raciocínio, o princípio da adstrição refere-se à necessidade do magistrado decidir a lide dentro dos limites objetivados pelas partes.

Já o efeito devolutivo que possui a apelação (art. 1.013 do CPC) define o que será analisado pelo órgão revisor.

Em outras palavras, como bem delineado pelo Tribunal da Cidadania, “
o efeito devolutivo sob a ótica da profundidade deve sempre respeitar a matéria efetivamente devolvida pela parte, a quem cabe, soberanamente, definir a extensão do recurso a partir de quais capítulos decisórios serão impugnados, sob pena de ofensa à coisa julgada que progressivamente se formou sobre os capítulos decisórios que não foram voluntariamente devolvidos no recurso
”
1
.

Destarte, não apresentados argumentos suficientes para desconstituir a sentença apelada, forçosa a manutenção desta, eis que a existência de fundamento inatacado revela-se apta a conferir, à decisão recorrida, condições suficientes para subsistir autonomamente. No mesmo sentido colaciono os arestos a seguir:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CPC/2015. ART. 1.013. APELAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. EXTENSÃO DA DEVOLUTIVIDADE DETERMINADA PELO PEDIDO RECURSAL. CAPÍTULO NÃO IMPUGNADO. TRÂNSITO EM JULGADO. PROIBIÇÃO DE REFORMATIO IN PEJUS. CONTRADITÓRIO. INDISPENSABILIDADE. NÃO ACEITAÇÃO PELO ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO DA "DECISÃO-SURPRESA". 1.
A apelação é interposta contra sentença, podendo compreender todos ou apenas alguns capítulos da decisão judicial recorrida, a depender da delimitação apresentada pelo recorrente em sua petição, que vincula a atuação do órgão ad quem na solução do mérito recursal.
2. [...]
Em seu julgamento, o acórdão deverá limitar-se a acolher ou rejeitar o que lhe for requerido pelo apelante, para que não haja ofensa aos princípios da disponibilidade da tutela jurisdicional e o da adstrição do julgamento ao pedido.
4. O diploma processual civil de 2015 é suficientemente claro ao estabelecer que "a apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada", cabendo ao órgão ad quem apreciar e julgar "todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado" (§ 1º do art. 1.013 do CPC/2015). 5.
Sobre o capítulo não impugnado pelo adversário do apelante, podendo a reforma eventualmente significar prejuízo ao recorrente, incide a coisa julgada.

[...] (STJ - REsp: 1909451 SP 2019/0356294-1, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 23/03/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/04/2021)

APELAÇÃO – AÇÃO CONDENATÓRIA – RECURSO DA AUTORA – SEGURO DE VEÍCULO – SINISTRO – RECUSA DE COBERTURA – IMPUGNAÇÃO RECURSAL QUE SE LIMITOU A PARTE DOS FUNDAMENTOS DA R. SENTENÇA – CAPÍTULO RELATIVO À ADULTERAÇÃO DE PEÇAS QUE JUSTIFICA, POR SI SÓ, A MANUTENÇÃO DO JULGADO – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA 283 DO C. STF – DEVOLUTIVIDADE DOS RECURSOS – RECURSO NÃO CONHECIDO 1 –

Se a impugnação deduzida pela autora não rebate capítulos da r. Sentença que justificam, por si só, a improcedência de seu pedido inicial, falece-lhe o interesse recursal, na medida em que seu recurso, ainda que provido, não afetaria o resultado do processo. Súmula 283 do C. STF. Devolutividade recursal (CPC, art. 1.013, § 1º). Precedente do C. STJ.
2 [...] (TJ-SP - AC: 10045923920208260400 SP 1004592-39.2020.8.26.0400, Relator: Maria Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 24/05/2022, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/05/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA REFERENTE APENAS À INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PARTE DA SENTENÇA COM TRÂNSITO EM JULGADO. TEORIA DOS CAPÍTULOS DA SENTENÇA. COISA JULGADA PARCIAL. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO. I)
Com respaldo da jurisprudência do STF, da doutrina majoritária e do Novo Código de Processo Civil, admite-se a chamada teoria dos capítulos da sentença, sendo estes partes em que se decompõe o decisório de uma sentença ou acórdão, cada uma delas contendo o julgamento a uma pretensão distinta. II) Sendo a sentença composta por capítulos autônomos e independentes, a impugnação de somente um deles faz com que os capítulos impugnados transitem em julgado, admitindo-se que a coisa julgada se forme de maneira fragmentada.
III) [...] (TJ-MS - AI: 14078124520168120000 MS 1407812-45.2016.8.12.0000, Relator: Des. Dorival Renato Pavan, Data de Julgamento: 28/09/2016, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 30/09/2016)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA ACERCA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA RECORRIDA. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. [...] 2.
In casu, o juízo de primeiro grau analisou a pretensão inicial tendo por base diversos fundamentos jurídicos que, isoladamente, seriam, em tese, suficientes para julgar improcedente a demanda. Há de se observar, ainda, que tais fundamentos são relativos ao mesmo capítulo da sentença e são concernentes ao próprio mérito da demanda. 3. Por conseguinte, caberia à parte Apelante, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, atacar especificamente todos os fundamentos jurídicos enunciados na sentença relativos ao capítulo impugnado. 4. Não se trata de impor ao Recorrente a obrigação de impugnar toda a sentença recorrida, pois o ordenamento jurídico admite que a figura do recurso parcial, nos termos do art. 1.002 do CPC. O que o ordenamento jurídico impõe é que, havendo diversos fundamentos relativos ao mesmo capítulo impugnado, cada um suficiente à manutenção da decisão recorrida, deve o recurso, obrigatoriamente, abranger todos eles.
(TJ-RR - AC: 08266671720188230010, Relator: LUIZ FERNANDO MALLET, Data de Julgamento: 06/11/2020, Segunda Turma Cível, Data de Publicação: 09/11/2020)

Cuida-se,
in casu
, de aplicação analógica do enunciado da Súmula 283 do STF:
É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles
.

Em tempo, registro que inaplicável a dinâmica do art.10 do CPC/2015 a espécie, porquanto trata-se de vício insanável afeto a dialeticidade do recurso, não admitindo complementação em razão da preclusão consumativa, a teor da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. ART. 932 DO CPC/2015. ABERTURA DE PRAZO. REGULARIZAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO INTERPOSTO. DESCABIMENTO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182 DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. [...].2. "
Esta Corte, ao interpretar o comando previsto no art. 932, parágrafo único, do CPC (o qual traz disposição similar ao § 3º do art. 1.029 do mesmo Código de Ritos), firmou o entendimento de que este dispositivo só se aplica aos casos de regularização de vício estritamente formal, não se prestando para complementar a fundamentação de recurso já interposto
" (AgInt no REsp n. 1.745.552/MG, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/2/2019, DJe 26/2/2019). Incidência da Súmula n. 83/STJ. [...].(AgInt no REsp 1773987/CE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 22/08/2019).

Pelo exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
, mantendo a r. sentença como lançada nos autos.

Deixo de majorar os honorários eis que não houve arbitramento na origem.

É como voto.

1
(STJ - REsp: 1998498 RJ 2021/0225265-2, Data de Julgamento: 24/05/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/05/2022)

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR JAIME FERREIRA ABREU:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO:-

Peço vista dos autos.

*

CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO: 11/09/2023

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO:-

Eminentes Pares,

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL

interposto por
DACASA FINANCEIRA S/A

em face da r. sentença que, nos autos da ação ordinária proposta em face de

ALZINA MOREIRA DE SOUZA,

e
xtinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 321, parágrafo único e artigo 485, inciso I, do CPC.

Na sessão pretérita, o Eminente Desembargador Relator Robson Luiz Albanez proferiu voto no sentido de não conhecer do recurso, em razão de vício de regularidade formal consubstanciado na ausência de dialeticidade recursal.

Para tanto, compreendeu que
“a parte apelante impugnou apenas o fundamento atinente aos requisitos essenciais à validade da fatura, sem, contudo, se insurgir quanto aos demais pontos”
e que
“ainda que fosse o caso de acolher o apelo, existiriam outros fundamentos que, por si só, justificariam a extinção prematura da demanda”.

A referida conclusão foi acompanhada pelo Eminente Desembargador Convocado Jaime Ferreira de Abreu.

Ato contínuo, pedi vista dos autos para melhor analisar as questões que circundam a demanda.

Rememoro, brevemente, que se trata de demanda por meio da qual
DACASA FINANCEIRA S/A
pretende cobrar débitos referentes a contratos de cartão de crédito.

Ao receber a inicial, o Magistrado primevo proferiu despacho, determinando a intimação do autor para apresentar documentação com o fito de cumprir os requisitos da Resolução nº 3.919/2010, do Banco Central do Brasil, sob pena de indeferimento da petição inicial.

Em resposta,
DACASA FINANCEIRA S/A
apresentou petição sustentando que os documentos apresentados seriam suficientes para demonstrar a relação jurídica entre as partes.

Contudo, por entender não estarem satisfeitos os requisitos de desenvolvimento válido e regular do processo, o Juízo
a quo
prolatou a sentença impugnada, extinguindo o feito sem resolução do mérito.

Por sua vez, em suas razões recursais, a parte apelante sustenta, em síntese, que as as faturas de cartão de crédito são documentos suficientes para instruir o feito e que os requisitos do art. 13, da Resolução nº 3.919/2010, do Banco Central, foram devidamente atendidos.

Rogando vênia ao entendimento do Pares que me sucederam, entendo que os argumentos trazidos pela parte apelante são aptos para, em tese, infirmar a conclusão contida na sentença objurgada e atendem ao princípio da dialeticidade.

Ora, comando judicial, em síntese, destacou que “
a fatura de cartão de crédito apresentada descumpre regras do Banco Central do Brasil que, na Resolução n.º 3.919/2010, “consolida as normas sobre cobrança de tarifas pela prestação de serviços por parte das instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil”
.

Por sua vez, as razões recursais destacam que
“observando com mais afinco os documentos juntados na inicial, em especial os docs. 10, 11 e 12, resta nítido que os extratos atendem os numeros clausus do art. 13 da Resolução n. 3919/10 e a Circular n. 3512/10 do Conselho Monetário Nacional”.

Portanto, ao meu ver, as razões recursais impugnam de forma suficiente o comando vergastado e são aptas a permitir o conhecimento do recurso.

Destaco, por oportuno, que este Sodalício tem conhecido uma série de recursos de igual natureza. A propósito, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – INÉPCIA DA INICIAL – DOCUMENTO ESSENCIAL À PROPOSITURA DA DEMANDA – AFASTADA – FATURAS – DEMONSTRAÇÃO DO USO DO CARTÃO DE CRÉDITO – DOCUMENTOS HÁBEIS À PROPOSITURA DA AÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA ANULADA.

1.
Na origem, trata-se de ação de cobrança de dívida oriunda de utilização de cartão de crédito. Junto à inicial, a autora, ora apelante, acostou o espelho do cadastro da titular do cartão e os boletos de cobrança correspondentes aos meses inadimplidos com os respectivos demonstrativos das transações e, desta forma cumpriu o disposto no art. 320 do Código de Processo Civil.

2.
Em razão disso, não há que se falar em inépcia da inicial por ausência de documentos indispensáveis à propositura da demanda (art. 321, parágrafo único do CPC). Neste particular, destaca-se que não se confundem os documentos indispensáveis e os documentos constitutivos do direito pleiteado. Precedentes.

3.
Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.

(TJES, Apelação Cível nº 5002294-28.2022.8.08.0047, Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, Primeira Câmara Cível, Julgado em 25/04/2023)

_____________________

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. CARTÃO DE CRÉDITO. FATURAS. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES E DO SALDO DEVEDOR. DOCUMENTAÇÃO HÁBIL PARA PROPOSITURA DA AÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1.
É cediço que a petição inicial deve ser instruída com os documentos indispensáveis para o conhecimento da demanda (
STJ
, AgInt no REsp 1601462/SP, Rel. Min.
MARCO BUZZI
, Quarta Turma, DJe: 18.4.2018), cabendo ao Magistrado primevo a intimação da parte autora para sanar eventual inobservância de tal regra.

2.
A apelante instruiu o feito com cadastro do cliente/cartão de crédito e histórico de faturas, o que demonstra a utilização do serviço contratado e, consequentemente, a relação jurídica havida entre as partes, constituindo documentação idônea e suficiente para embasar a ação de cobrança.

3.
Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.

(TJES, Apelação Cível 5003674-86.2022.8.08.0047, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, Terceira Câmara Cível. Julgado em 12/07/2023)

Isto posto, rogando vênia ao entendimento distinto, inauguro a divergência para conhecer do recurso de apelação cível

É como voto.

*

V I S T A

A SRª DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA:-

Peço vista dos autos.

*

CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO: 18/09/2023

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

A SRª DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA:-

Sr. Presidente, eminentes Desembargadores.

Antes de proceder ao exame da questão, recobro aos eminentes pares que se trata de recurso de
apelação cível
interposto por
Dacasa
Financeira S/A
contra a r. sentença proferida pelo d. juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de São Mateus-ES que, nos autos da
ação
de cobrança
ajuizada por
Alzina Moreira de Souza
, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 321, parágrafo único, e 485, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, uma vez que, a despeito de ter sido devidamente intimada, a parte autora não juntou aos autos documentação indispensável para subsidiar o pedido de cobrança de fatura de cartão de crédito.

Ao iniciar a votação, o eminente
Relator, Des.
Robson Luiz Alabanez
, se manifestou pelo
não conhecimento
do recurso de apelação
, em decorrência da falta de regularidade formal provocada pela ausência de dialeticidade recursal, destacando que
“a parte apelante impugnou apenas o fundamento atinente aos requisitos essenciais à validade da fatura, sem, contudo, se insurgir quanto aos demais pontos”
e que
“
ainda que fosse o caso de acolher o apelo, existiriam outros fundamentos que, por si só, justificariam a extinção prematura da demanda”
, no que
foi acompanhado
pelo preclaro
Des. Convocado Jaime Ferreira de Abreu
.

Após pedir vista dos autos, o insigne
Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho
inaugurou divergência
para conhecer do recurso de apelação cível
interposto pela instituição financeira autora, uma vez que os argumentos trazidos pela apelante são aptos para, em tese, infirmar a conclusão contida na sentença objurgada, atendendo, portanto, o princípio da dialeticidade, ressaltando, ainda, que
“este Sodalício tem conhecido uma série de recursos de igual natureza”
.

Implementada a técnica do julgamento estendido
prevista no art. 942 do Código de Processo Civil e no art. 30 do Regimento Interno desta Corte de Justiça e, diante da existência de posicionamentos antagônicos a respeito da matéria,
entendi prudente pedir vista dos autos
.

Entretanto, rogando máxima vênia aos eminentes pares que possuem entendimento diverso, a questão não merece maiores digressões, pois, conforme bem ponderou o preclaro Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, ao inaugurar a divergência, esta egrégia Corte de Justiça, inclusive este colendo órgão fracionário, tem se deparado com inúmeros recursos de apelação cível interpostos pela Dacasa Financeira S/A questionando sentenças idênticas proferidas pelo juízo
a quo
, os quais têm sido admitidos e seus méritos apreciados.

A bem da verdade, a despeito dos relevantes fundamentos suscitados pelo eminente Relator, observa-se que a alegação da instituição financeira apelante, nas razões recursais, no sentido que as faturas de cartão de crédito seriam documentos suficientes para instruir a petição inicial e que os requisitos previstos no art. 13 da Resolução nº 3.919/2010, do Banco Central, teriam sido devidamente atendidos, são idôneos para, em tese, impugnar a conclusão adotada na sentença objurgada, pois esta se pautou justamente nos 02 (dois) pressupostos citados anteriormente, de modo que não houve afronta ao princípio da dialeticidade.

Por tais ideias e novamente pedindo máxima vênia ao eminente Relator que possui entendimento diverso,
acompanho
integralmente
a
divergência inaugurada
pelo
preclaro
Des.

Telêmaco Antunes de Abreu Filho
, a fim de
conhecer do recurso de apelação cível
e, com isso, caso seja este o posicionamento adotado por esta colenda Câmara, determinar o retorno dos autos para o insigne Relator apreciar o mérito do apelo.

E é como voto.

O processo vai a julgamento estendido. Tem condição de voto, desembargador Arthur?

*

O SR. Desembargador ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA:-

Tenho sim.

*

A SRª DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA:-

Se o presidente permitir vou concluir esse julgamento.

*

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (PRESIDENTE):-

Pode concluir.

*

A SRª DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA:-

Vossa Excelência tem a palavra.

*

V O T O

O SR. Desembargador ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA:-

Tive breve acesso ao voto do eminente Relator, bem como o voto divergente do eminente desembargador Telêmaco. E, tal qual Sua Excelência, estou pedindo todas as vênias ao eminente Relator e estou acompanhando o voto divergente.

*

A SRª DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA:-

Desembargador Fábio Brasil, a divergência é quanto ao conhecimento ou não conhecimento do recurso. O desembargador Relator não conheceu do recurso, o desembargador Telêmaco divergiu para conhecer do recurso, eu acompanhei e o desembargador Arthur também acompanhou. Vossa Excelência tem condição de voto?

*

O SR. DESEMBARGADOR FÁBIO BRASIL NERY:-

Não tenho a menor condição, desembargadora.

*

A SRª DIRETORA DE SECRETARIA BRUNA STEFENONI BAYERL LIMA:-

No sistema PJe consta que o desembargador Jaime votou.

*

A SRª DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA:-

Mas não tinha chegado a vez dele votar. É aquela antecipação de voto que se faz no Pje, mas tem que confirmar em sessão. Sendo o mesmo gabinete, o desembargador Fábio poderá alterar ou confirmar.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR FÁBIO BRASIL NERY:-

Peço vista dos autos.

*

kfm

CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO: 09/10/2023

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (PRESIDENTE):-

Chamo a julgamento o processo pautado sob o nº 115. O desembargador Robson não conheceu do recurso; desembargador Telêmaco conheceu do recurso; desembargadora Eliana acompanhou o voto do desembargador Telêmaco para conhecer do recurso. Fomos para a técnica de julgamento. O desembargador Arthur acompanhou o voto do desembargador Telêmaco para conhecer do recurso; o desembargador Fabio pediu vista. Tem condição de voto, desembargador Fábio?

Desembargadora Eliana, vê no 115 da pauta se o desembargador Jaime votou?

*

A SRª DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA:-

É uma apelação cível da DACASA, o desembargador Robson é o relator, votou, segundo consta do resumo, pelo não conhecimento; o desembargador Telêmaco divergiu e eu acompanhei a divergência. Tem um voto lançado do desembargador Jaime, só que não sabemos, a não ser que a secretária esclareça, se o desembargador Jaime estava aqui no dia que chegou a votação dele.

*

A SRª DIRETORA DE SECRETARIA BRUNA STEFENONI BAYERL LIMA:-

Estava.

*

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (PRESIDENTE):-

Dia 18/09.

*

A SRª DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA:-

O desembargador Robson começou que dia? A gente verificou.

*

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ (RELATOR):-

Dia 04/09.

*

A SRª DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA:-

Naquele dia, o desembargador Arthur estava ausente, se submetendo à cirurgia.

*

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (PRESIDENTE):-

É, foi verdade, isso mesmo.

*

A SRª DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA:-

Em razão da ausência do desembargador Arthur passou-se à frente; 04/09 o desembargador Fábio já tinha tomado posse?

*

O SR. DESEMBARGADOR FÁBIO BRASIL NERY:-

Não.

*

A SRª DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA:-

Então o desembargador Jaime votou no cargo vago.

*

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (PRESIDENTE):-

Não, não votou ainda.

*

O SR. DESEMBARGADOR FÁBIO BRASIL NERY:-

Salvo engano, o desembargador Jaime teria votado.

*

A SRª DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA:-

Mas isso ocorre toda vez que a gente consulta o PJe e vê que o voto está ali, entendeu? E ele tem ali, acompanho o voto do relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR FÁBIO BRASIL NERY:-

Esse é o esclarecimento que entendi.

*

A SRª DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA:-

Se ele estava aqui naquele dia, então tem que considerar votado, salvo equívoco, não é? De qualquer forma, se Vossa Excelência não quiser, ou o presidente definir diferente.

*

O SR. Desembargador ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA:-

Quando o desembargador Fabio Brasil assumiu já poderia julgar.

*

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (PRESIDENTE):-

Perfeito. Então não era para colocar aqui.

*

A SRª DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA:-

Exatamente. Está escrito expresso: “acompanho o desembargador Relator no voto que proferir”.

*

O SR. DESEMBARGADOR JAIME FERREIRA ABREU:-

Desembargador Jaime, vamos colher seu voto. Quer pedir vista?

*

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (PRESIDENTE):-

Mas ele não pode ter votado, desembargadora, sabe por quê?

*

A SRª DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA:-

Agora só falta o desembargador Arthur para desempatar, presidente.

*

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (PRESIDENTE):-

Não, o desembargador Arthur já votou.

*

O SR. Desembargador ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA:-

Eu já votei.

*

A SRª DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA:-

Não, não, você estava ausente.

*

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (PRESIDENTE):-

O desembargador Robson foi, eu conheci, Eliana acompanhou. Aí nós fizemos a técnica de julgamento, Arthur e Jaime. Então Jaime não podia ter votado.

*

A SRª DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA:-

Mas aqui no sistema não tem voto do desembargador Arthur, não.

*

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (PRESIDENTE):-

O desembargador Arthur tem.

*

A SRª DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA:-

Presidente, a ordem foi a seguinte: no dia que começou a votação, o desembargador Arthur estava ausente (em procedimento cirúrgico).

*

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (PRESIDENTE):-

Sim.

*

A SRª DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA:-

O desembargador Robson votou; naquele dia o desembargador Jaime votou.

*

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (PRESIDENTE):-

Não.

*

A SRª DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA:-

É o que consta! Na súmula da secretária e aqui; ele acompanhou o relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (PRESIDENTE):-

Mas está dizendo aqui, desembargadora Eliana, vê meu voto aí, se você tem condição de ver meu voto; eu divergi do desembargador Robson.

*

A SRª DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA:-

Mas é porque o Jaime já tinha acompanhado; o Jaime acompanhou o Robson.

*

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (PRESIDENTE):-

E por que a desembargadora Eliana votou aqui?

*

A SRª DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA:-

Eu só votei depois que abriu a técnica, presidente. Então, o desembargador Robson disse, não conheço do recurso; o desembargador Jaime disse, acompanho o relator. Vossa Excelência veio e divergiu. Como é apelação, abriu a técnica. Concordou?

*

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (PRESIDENTE):-

Não, não concordei. Agora eu me encaminho pelo que está escrito aqui. Se está escrito errado, me induz a erro.

*

A SRª DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA:-

Está escrito errado?

*

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ (RELATOR):-

Na pauta de julgamento está dizendo que a técnica teve início com o desembargador Arthur e o desembargador Fábio.

*

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (PRESIDENTE):-

Então, vamos lá. Então, é o contrário. O desembargador Robson conheceu do recurso; o desembargador Jaime acompanhou o relator; o desembargador Telêmaco conheceu do recurso. Fomos para o julgamento estendido, para a técnica de julgamento. O desembargador Arthur, que não estava presente naquela ocasião, mas depois estava presente...

*

O SR. Desembargador ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA:-

Votei.

*

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (PRESIDENTE):-

Votou, conheceu do recurso, e a desembargadora está acompanhando também.

*

A SRª DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA:-

Eu votei antes do desembargador Arthur. Votei logo depois de Vossa Excelência, acompanhei a divergência. O desembargador Arthur votou na sequência.

*

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (PRESIDENTE):-

Então fechou o julgamento.

*

A SRª DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA:-

Não.

*

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ (PRESIDENTE):-

A anotação, presidente, é que consta com vista para o desembargador Fábio Brasil.

*

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (PRESIDENTE):-

Mas então está errado.

*

A SRª DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA:-

Não, é isso não, gente. Desculpa. Fechou o conhecimento do recurso. Agora, precisa do relator enfrentar o mérito.

*

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (PRESIDENTE):-

Primeiro tem que proclamar esse resultado aqui.

*

A SRª DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA:-

Fechou o conhecimento do recurso.

*

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (PRESIDENTE):-

Por maioria de votos, conhecer do recurso.
O processo
retorna ao
desembargador
Robson
para matéria meritória.

*

A SRª DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA:-

No final do meu voto, eu digo aqui, conheço do recurso, acompanhando a divergência, e caso esse posicionamento seja adotado, que os autos retornem ao insigne relator para apreciar o mérito. Essa é a conclusão.

*

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ (RELATOR):-

Perfeito.

*

con*

CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO: 16/10/2023

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ (RELATOR):-

Em sessão pretérita, pedi retorno dos autos após o Eminente Desembargador TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO proferir voto divergente aduzindo que deve ser recebido o presente recurso. A divergência ainda fora acompanhada pela ilustre Des. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA.

Considerando os judiciosos votos e, volvendo ao exame do caderno processual, vislumbro ser o caso de acolher as alegações dos nobres pares, razão pela qual recebo o apelo e passo ao seu julgamento.

Em suas razões, a apelante sustenta que as faturas que acostou aos autos estão cumprindo integralmente com a Resolução nº 3919/10 e a Circular nº 3512/10 do Conselho Monetário Nacional. Desta forma, deve ser reformada a sentença objurgada com o consequente prosseguimento do feito.

A r. Sentença (ID 5205509) julgou extinta sem resolução do mérito a ação de cobrança de origem, com escopo no art. 320 do CPC,
in verbis
: A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.

O magistrado singular consignou que:
i)
não fora apresentado documento apto a revelar indício mínimo de vínculo com a parte requerida;
ii)
não restou demonstra a data do inadimplemento original de pagamento da fatura do cartão Dadalto Dacasa, sem indicativo dos efetivos gastos realizados com o cartão, por evento;
iii)
a indicação de mero espelho na própria petição inicial no sentido de apontar o “débito original” por conta de pagamento parcial, sequer esmiúça os gastos por evento que originaram tal valor;
iv)
não restou demonstrada a incidência de juros/multa (demais encargos), que justificasse a forma de se estabelecer a fatura de cobrança;
v)
as faturas coligidas à peça de ingresso não possuem todos os requisitos exigidos pelo Banco Central do Brasil na Resolução nº 3.919/2010.

Todavia, extrai-se da ação matriz que a autora/apelante instruiu o feito com a ficha do cliente e as faturas do cartão de crédito, o que, a meu ver, é necessário ao recebimento da exordial.

Neste ponto, importante frisar que os documentos indispensáveis à propositura da ação não podem ser confundidos com os documentos que demonstram o direito pleiteado.

Enquanto os documentos indispensáveis são aqueles que são pressupostos da ação como, por exemplo, a certidão de casamento na ação de divórcio, os documentos que demonstram o direito perseguido são aqueles que subsidiam a procedência da demanda como, por exemplo, a comprovação de que determinado bem foi adquirido na constância do casamento sob o regime da comunhão parcial de bens a fim incluí-lo no acervo a ser partilhado.

Nesse caminhar já se manifestou o C. STJ:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGADA NÃO CONTRATAÇÃO. INVERSÃO DO ONUS DA PROVA. NÃO AUTOMÁTICO. DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS A PROPOSITURA DA AÇÃO. COMPROVAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS. EXTRATO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. 1. [...] 5.
Os documentos indispensáveis à propositura de qualquer ação - sendo que sua falta acarreta o indeferimento da petição inicial -, dizem respeito à demonstração das condições para o exercício do direito de ação e dos pressupostos processuais. Estes documentos se diferenciam daqueles a serem apresentados no posterior momento da produção de prova documental, que visam a comprovar as alegações da parte e que, portanto, não precisam ser anexados no momento do ajuizamento da demanda. Precedentes.
6. O extrato bancário não é o único meio de convencimento do juiz acerca da existência de legitimidade processual e do interesse de agir, razão pela qual não pode ser considerado documento indispensável à propositura da ação. 7. Somente a ilegitimidade ad causam e a falta de interesse processual manifestas caracterizam vícios da petição inicial capazes de ensejar o seu indeferimento. Assim, restando dúvida quanto à ilegitimidade da parte, não pode haver o indeferimento da petição inicial por inépcia. 8. A dispensabilidade do extrato bancário não afasta, todavia, o dever do consumidor de colaboração com a justiça, conforme determinado no art. 6º, do CPC. 9. Em ação declaratória de nulidade de empréstimo consignado alegadamente não contratado, desde que a parte cumpra com seu dever de demonstrar a verossimilhança do direito alegado e as condições do seu direito de ação, não há que se falar em inépcia da petição inicial pela falta de juntada de extrato bancários aos autos. 10. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1991550 MS 2022/0076620-4, Data de Julgamento: 23/08/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/08/2022)

Destarte, eventual insuficiência dos documentos acostados deve culminar na improcedência da ação – extinção com resolução de mérito – e não no indeferimento da inicial – extinção sem resolução de mérito. Nesse sentido, cito:

APELAÇÃO CÍVEL - INÉPCIA DA INICIAL - AUSÊNCIA DE DOCUMENTO INDISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA DEMANDA - INOCORRÊNCIA - ANÁLISE À LUZ DA CAUSA DE PEDIR - DOCUMENTO QUE, EMBORA POSSA SERVIR DE PROVA, NÃO SE REVESTE DE CARÁTER FUNDAMENTAL - PRINCÍPIO DA FORMA LIVRE - RECURSO PROVIDO - SENTENÇA CASSADA. - Por documentos indispensáveis à propositura da ação, aos quais se refere o art. 321, CPC, entendem-se (i) os substanciais, ou seja, aqueles exigidos por lei e (ii) os fundamentais, que constituem o fundamento da causa de pedir -
Documentos indispensáveis à propositura da demanda são aqueles cuja ausência impede o julgamento de mérito da demanda, não se confundindo com documentos indispensáveis à vitória do autor, ou seja, ao julgamento de procedência de seu pedido - Embora os documentos aptos a ensejar o êxito da demanda sejam úteis ao autor para fins de acolhimento de seus pedidos, não são eles indispensáveis à propositura da ação. Por tal motivo, a ausência de tais documentos não é fundamento apto a ensejar a extinção prematura da lide por inépcia da inicial
- Pelo princípio da forma livre, previsto no art. 107 do CC, somente quando exigido por lei é necessária a celebração de contrato escrito. Assim, se a causa de pedir versa sobre a existência de contrato verbal celebrado pelas partes, não pode o julgador exigir a apresentação de instrumento escrito como condição de procedibilidade da demanda - Sentença cassada. (TJ-MG - AC: 10000220315303001 MG, Relator: Lílian Maciel, Data de Julgamento: 11/05/2022, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/05/2022)

DOCUMENTOS ESSENCIAIS À PROPOSITURA DA AÇÃO - CONCEITO - DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL - JUNTADA DOCUMENTOS NÃO ESSENCIAIS À PROPOSITURA DA DEMANDA. 1)
No que se refere ao disposto nos artigos 320 e 321 do CPC/15, importa esclarecer que há sensível diferença entre os conceitos de "documentos indispensáveis à propositura da ação" e de documentos essenciais à prova do direito alegado. É que somente a ausência dos primeiros autoriza a conclusão acerca da inépcia da petição inicial. A ausência dos demais não configura qualquer deficiência a viciar a demanda desde sua propositura, mas tão somente insuficiência probatória que pode ser sanada no decorrer do trâmite processual
. 2) Não restando configurada a violação ao disposto no artigo 320 do Código de Processo Civil de 2015, impõe-se a reforma da r. sentença recorrida. V.V- Se a parte autora deixa de cumprir o despacho que ordenou a emenda da inicial, ou não cumpre adequadamente, o indeferimento da peça de ingresso, com a consequente extinção do feito, é medida que se impõe nos termos do art. 321 do CPC. (TJ-MG - AC: 10000205758428001 MG, Relator: Marcos Henrique Caldeira Brant, Data de Julgamento: 14/04/2021, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/04/2021)

Isso posto,
CONHEÇO DO RECURSO e DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença objurgada e determinar o retorno dos autos à origem para o regular processamento da demanda.

É como voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR JAIME FERREIRA ABREU:-

Presidente, continuo acompanhando o eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (PRESIDENTE):-

Acho que é o desembargador Arthur antes.

*

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ (RELATOR):-

O desembargador Arthur conheceu também.

*

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (PRESIDENTE):-

Mas agora é o mérito.

*

A SRª DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA:-

No dia o desembargador Arthur estava ausente e o desembargador Jaime votou. De qualquer maneira, todo mundo compõe o quórum.

*

O SR. Desembargador ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (PRESIDENTE):-

Desembargador Jaime também acompanha; eu também, no mérito, estou acompanhando o voto do eminente Relator.

Desembargadora Eliana?

*

A SRª DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA:-

No mérito, também acompanho o voto do eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (PRESIDENTE):-

No mérito, à unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

*

kfm

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº

5000583-85.2022.8.08.0047

APELANTE:
DACASA FINANCEIRA S/A

APELADO:
CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIR
A

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

RETORNO DOS AUTOS

Em sessão pretérita, pedi
retorno
dos autos após o Eminente Desembargador
TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
proferir voto
divergente aduzindo que deve ser recebido o presente recurso.
A divergência ainda fora acompanhada pela ilustre Des. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA.

Considerando os judiciosos votos e, v
olvendo ao exame d
o caderno processual, vislumbro ser o caso de
acolher as alegações dos nobres pares, razão pela qual recebo o
apelo e passo ao seu julgamento.

Em suas razões, a apelante sustenta que as faturas que acostou aos autos estão cumprindo integralmente com a Resolução nº 3919/10 e a Circular nº 3512/10 do Conselho Monetário Nacional. Desta forma, deve ser reformada a sentença objurgada com o consequente prosseguimento do feito.

A r. Sentença (ID 5205509) julgou extinta sem resolução do mérito a ação de cobrança de origem, com escopo no art. 320 do CPC,
in verbis
: A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.

O magistrado singular
consignou que:

i)
não fora apresentado documento apto a revelar indício mínimo de vínculo com a parte requerida;
ii)
não restou demonstra a data do inadimplemento original de pagamento da fatura do cartão Dadalto Dacasa, sem indicativo dos efetivos gastos realizados com o cartão, por evento;
iii)
a indicação de mero espelho na própria petição inicial no sentido de apontar o “débito original” por conta de pagamento parcial, sequer esmiúça os gastos por evento que originaram tal valor;
iv)
não restou demonstrada a incidência de juros/multa (demais encargos), que justificasse a forma de se estabelecer a fatura de cobrança;
v)
as faturas coligidas à peça de ingresso não possuem todos os requisitos exigidos pelo Banco Central do Brasil na Resolução nº 3.919/2010.

Todavia,
extrai-se da ação matriz que a autora/apelante instruiu o feito com
a ficha do cliente e as faturas do cartão de crédito, o que,
a meu ver,

é necessário ao recebimento da exordial.

N
este ponto, importante frisar que os documentos indispensáveis à propositura da ação não podem ser confundidos com os documentos que demonstram o direito pleiteado.

Enquanto os documentos indispensáveis são aqueles
que são pressupostos da ação como, por exemplo, a certidão de casamento na ação de divórcio, os documentos
que demonstram o direito
perseguido
são aqueles que subsidiam a procedência da demanda como, por exemplo, a
comprovação de que determinado bem foi adquirido na constância do casamento sob o regime da comunhão parcial de bens
a fim incluí-lo no acervo a ser partilhado.

Nesse
caminhar
já se manifestou o C. STJ:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGADA NÃO CONTRATAÇÃO. INVERSÃO DO ONUS DA PROVA. NÃO AUTOMÁTICO. DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS A PROPOSITURA DA AÇÃO. COMPROVAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS. EXTRATO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. 1.
[...]
5.
Os documentos indispensáveis à propositura de qualquer ação - sendo que sua falta acarreta o indeferimento da petição inicial -, dizem respeito à demonstração das condições para o exercício do direito de ação e dos pressupostos processuais. Estes documentos se diferenciam daqueles a serem apresentados no posterior momento da produção de prova documental, que visam a comprovar as alegações da parte e que, portanto, não precisam ser anexados no momento do ajuizamento da demanda. Precedentes.
6. O extrato bancário não é o único meio de convencimento do juiz acerca da existência de legitimidade processual e do interesse de agir, razão pela qual não pode ser considerado documento indispensável à propositura da ação. 7. Somente a ilegitimidade ad causam e a falta de interesse processual manifestas caracterizam vícios da petição inicial capazes de ensejar o seu indeferimento. Assim, restando dúvida quanto à ilegitimidade da parte, não pode haver o indeferimento da petição inicial por inépcia. 8. A dispensabilidade do extrato bancário não afasta, todavia, o dever do consumidor de colaboração com a justiça, conforme determinado no art. 6º, do CPC. 9. Em ação declaratória de nulidade de empréstimo consignado alegadamente não contratado, desde que a parte cumpra com seu dever de demonstrar a verossimilhança do direito alegado e as condições do seu direito de ação, não há que se falar em inépcia da petição inicial pela falta de juntada de extrato bancários aos autos. 10. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1991550 MS 2022/0076620-4, Data de Julgamento: 23/08/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/08/2022)

Destarte, eventual insuficiência dos documentos acostados deve culminar na improcedência da ação – extinção com resolução de mérito – e não no indeferimento da inicial – extinção sem resolução de mérito. Nesse sentido, cito:

APELAÇÃO CÍVEL - INÉPCIA DA INICIAL - AUSÊNCIA DE DOCUMENTO INDISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA DEMANDA - INOCORRÊNCIA - ANÁLISE À LUZ DA CAUSA DE PEDIR - DOCUMENTO QUE, EMBORA POSSA SERVIR DE PROVA, NÃO SE REVESTE DE CARÁTER FUNDAMENTAL - PRINCÍPIO DA FORMA LIVRE - RECURSO PROVIDO - SENTENÇA CASSADA. - Por documentos indispensáveis à propositura da ação, aos quais se refere o art. 321, CPC, entendem-se (i) os substanciais, ou seja, aqueles exigidos por lei e (ii) os fundamentais, que constituem o fundamento da causa de pedir -
Documentos indispensáveis à propositura da demanda são aqueles cuja ausência impede o julgamento de mérito da demanda, não se confundindo com documentos indispensáveis à vitória do autor, ou seja, ao julgamento de procedência de seu pedido - Embora os documentos aptos a ensejar o êxito da demanda sejam úteis ao autor para fins de acolhimento de seus pedidos, não são eles indispensáveis à propositura da ação. Por tal motivo, a ausência de tais documentos não é fundamento apto a ensejar a extinção prematura da lide por inépcia da inicial
- Pelo princípio da forma livre, previsto no art. 107 do CC, somente quando exigido por lei é necessária a celebração de contrato escrito. Assim, se a causa de pedir versa sobre a existência de contrato verbal celebrado pelas partes, não pode o julgador exigir a apresentação de instrumento escrito como condição de procedibilidade da demanda - Sentença cassada. (TJ-MG - AC: 10000220315303001 MG, Relator: Lílian Maciel, Data de Julgamento: 11/05/2022, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/05/2022)

DOCUMENTOS ESSENCIAIS À PROPOSITURA DA AÇÃO - CONCEITO - DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL - JUNTADA DOCUMENTOS NÃO ESSENCIAIS À PROPOSITURA DA DEMANDA. 1)
No que se refere ao disposto nos artigos 320 e 321 do CPC/15, importa esclarecer que há sensível diferença entre os conceitos de "documentos indispensáveis à propositura da ação" e de documentos essenciais à prova do direito alegado. É que somente a ausência dos primeiros autoriza a conclusão acerca da inépcia da petição inicial. A ausência dos demais não configura qualquer deficiência a viciar a demanda desde sua propositura, mas tão somente insuficiência probatória que pode ser sanada no decorrer do trâmite processual
. 2) Não restando configurada a violação ao disposto no artigo 320 do Código de Processo Civil de 2015, impõe-se a reforma da r. sentença recorrida. V.V- Se a parte autora deixa de cumprir o despacho que ordenou a emenda da inicial, ou não cumpre adequadamente, o indeferimento da peça de ingresso, com a consequente extinção do feito, é medida que se impõe nos termos do art. 321 do CPC. (TJ-MG - AC: 10000205758428001 MG, Relator: Marcos Henrique Caldeira Brant, Data de Julgamento: 14/04/2021, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/04/2021)

Isso posto,
CONHEÇO DO RECURSO e DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença objurgada e determinar o retorno dos autos à origem para o regular processamento da demanda.

É como voto.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

Desembargador
Relator

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL
Nº

5000583-85.2022.8.08.0047

APELANTE:
DACASA FINANCEIRA S/A

APELADO:
CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIR
A

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, cinge-se o presente recurso à análise da juridicidade da sentença que julgou extinta sem resolução de mérito a ação matriz.

Em suas razões, a apelante
sustenta que as faturas que acostou aos autos estão cumprindo integralmente com a
Resolução n
º
3919/10 e a Circular n
º
3512/10 do Conselho Monetário Nacional.
Desta forma, deve ser reformada a sentença objurgada com o consequente prosseguimento do feito.

C
ompulsando os autos, verifico que o magistrado singular extinguiu a ação de cobrança de origem por entender que
não fora trazido à baila documento indispensável à propositura da ação.

A r. sentença
consignou que:

i)

não fora apresentado
documento apto a revelar indício mínimo de vínculo com a parte requerida;
ii)
não restou demonstra a data do inadimplemento original de pagamento da fatura do cartão Dadalto Dacasa, sem indicativo dos efetivos gastos realizados com o cartão, por evento;
iii)
a indicação de mero espelho na própria petição inicial no sentido de apontar o “débito original” por conta de pagamento parcial, sequer esmiúça os gastos por evento que originaram tal valor;
iv)

não restou demonstrada a
incidência de juros/multa (demais encargos), que justificasse a forma de se estabelecer a fatura de cobrança;
v)
as faturas coligidas à peça de ingresso não possuem todos os requisitos exigidos pelo Banco Central do Brasil na Resolução n
º
3.919/2010.

D
ito isso, resta evidente que a parte apelante impugnou
apenas o fundamento atinente aos requisitos essenciais à validade da fatur
a
sem, contudo, se insurgir quanto aos demais
pontos.

Assim, ainda que fosse o caso de se acolher o apelo,
existir
i
am outros fundamentos que, por si só, justifica
ria
m
a
extinção prematura da demanda.

É dizer,
a inexistência de demonstração de relação jurídica entre as partes, assim como,
a ausência das faturas anteriores que justif
iquem
a cobrança sob a rubrica “fatura anterior”,
são capazes de manter
o indeferimento da inicial
, eis que, não tendo a parte recorrente se insurgido quanto a tais pontos, operou-se a preclusão, não podendo este Sodalício revisar de ofício os demais argumentos da sentença.

T
al conclusão pauta-se no
s
princípio
s
da
inércia e adstrição, bem como, no efeito devolutivo que possui a
apelação. Explico.

Sob a ótica do princípio da inércia da jurisdição,
o
magistrado somente atua quando provocado pelas partes.
Na mesma linha de raciocínio, o princípio da adstrição refere-se à necessidade do magistrado decidir a lide dentro dos limites objetivados pelas partes.

J
á o efeito devolutivo que possui a apelação
(art. 1.013 do CPC) define o que será analisado pelo órgão revisor.

Em outras palavras, como bem delineado pelo Tribunal da Cidadania, “
o efeito devolutivo sob a ótica da profundidade deve sempre respeitar a matéria efetivamente devolvida pela parte, a quem cabe, soberanamente, definir a extensão do recurso a partir de quais capítulos decisórios serão impugnados, sob pena de ofensa à coisa julgada que progressivamente se formou sobre os capítulos decisórios que não foram voluntariamente devolvidos no recurso
”
1
.

D
estarte, não apresentados argumentos suficientes para desconstituir a sentença apelada, forçosa a manutenção desta, eis que a existência de fundamento inatacado revela-se apta a conferir, à decisão recorrida, condições suficientes para subsistir autonomamente.
N
o mesmo
sentido
colaciono os arestos a seguir
:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CPC/2015. ART. 1.013. APELAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. EXTENSÃO DA DEVOLUTIVIDADE DETERMINADA PELO PEDIDO RECURSAL. CAPÍTULO NÃO IMPUGNADO. TRÂNSITO EM JULGADO. PROIBIÇÃO DE REFORMATIO IN PEJUS. CONTRADITÓRIO. INDISPENSABILIDADE. NÃO ACEITAÇÃO PELO ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO DA "DECISÃO-SURPRESA". 1.
A apelação é interposta contra sentença, podendo compreender todos ou apenas alguns capítulos da decisão judicial recorrida, a depender da delimitação apresentada pelo recorrente em sua petição, que vincula a atuação do órgão ad quem na solução do mérito recursal.
2.
[...]

Em seu julgamento, o acórdão deverá limitar-se a acolher ou rejeitar o que lhe for requerido pelo apelante, para que não haja ofensa aos princípios da disponibilidade da tutela jurisdicional e o da adstrição do julgamento ao pedido.
4. O diploma processual civil de 2015 é suficientemente claro ao estabelecer que "a apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada", cabendo ao órgão ad quem apreciar e julgar "todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado" (§ 1º do art. 1.013 do CPC/2015). 5.
Sobre o capítulo não impugnado pelo adversário do apelante, podendo a reforma eventualmente significar prejuízo ao recorrente, incide a coisa julgada.

[...]
(STJ - REsp: 1909451 SP 2019/0356294-1, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 23/03/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/04/2021)

APELAÇÃO – AÇÃO CONDENATÓRIA – RECURSO DA AUTORA – SEGURO DE VEÍCULO – SINISTRO – RECUSA DE COBERTURA – IMPUGNAÇÃO RECURSAL QUE SE LIMITOU A PARTE DOS FUNDAMENTOS DA R. SENTENÇA – CAPÍTULO RELATIVO À ADULTERAÇÃO DE PEÇAS QUE JUSTIFICA, POR SI SÓ, A MANUTENÇÃO DO JULGADO – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA 283 DO C. STF – DEVOLUTIVIDADE DOS RECURSOS – RECURSO NÃO CONHECIDO 1 –
Se a impugnação deduzida pela autora não rebate capítulos da r. Sentença que justificam, por si só, a improcedência de seu pedido inicial, falece-lhe o interesse recursal, na medida em que seu recurso, ainda que provido, não afetaria o resultado do processo. Súmula 283 do C. STF. Devolutividade recursal (CPC, art. 1.013, § 1º). Precedente do C. STJ.
2
[...]
(TJ-SP - AC: 10045923920208260400 SP 1004592-39.2020.8.26.0400, Relator: Maria Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 24/05/2022, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/05/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA REFERENTE APENAS À INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PARTE DA SENTENÇA COM TRÂNSITO EM JULGADO. TEORIA DOS CAPÍTULOS DA SENTENÇA. COISA JULGADA PARCIAL. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO. I)
Com respaldo da jurisprudência do STF, da doutrina majoritária e do Novo Código de Processo Civil, admite-se a chamada teoria dos capítulos da sentença, sendo estes partes em que se decompõe o decisório de uma sentença ou acórdão, cada uma delas contendo o julgamento a uma pretensão distinta. II) Sendo a sentença composta por capítulos autônomos e independentes, a impugnação de somente um deles faz com que os capítulos impugnados transitem em julgado, admitindo-se que a coisa julgada se forme de maneira fragmentada.
III)
[...]
(TJ-MS - AI: 14078124520168120000 MS 1407812-45.2016.8.12.0000, Relator: Des. Dorival Renato Pavan, Data de Julgamento: 28/09/2016, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 30/09/2016)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA ACERCA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA RECORRIDA. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1.
[...]
2.
In casu, o juízo de primeiro grau analisou a pretensão inicial tendo por base diversos fundamentos jurídicos que, isoladamente, seriam, em tese, suficientes para julgar improcedente a demanda. Há de se observar, ainda, que tais fundamentos são relativos ao mesmo capítulo da sentença e são concernentes ao próprio mérito da demanda. 3. Por conseguinte, caberia à parte Apelante, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, atacar especificamente todos os fundamentos jurídicos enunciados na sentença relativos ao capítulo impugnado. 4. Não se trata de impor ao Recorrente a obrigação de impugnar toda a sentença recorrida, pois o ordenamento jurídico admite que a figura do recurso parcial, nos termos do art. 1.002 do CPC. O que o ordenamento jurídico impõe é que, havendo diversos fundamentos relativos ao mesmo capítulo impugnado, cada um suficiente à manutenção da decisão recorrida, deve o recurso, obrigatoriamente, abranger todos eles.
(TJ-RR - AC: 08266671720188230010, Relator: LUIZ FERNANDO MALLET, Data de Julgamento: 06/11/2020, Segunda Turma Cível, Data de Publicação: 09/11/2020)

Cuida-se,
in casu
, de aplicação analógica do enunciado da Súmula 283 do STF:
É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles
.

E
m tempo, registro que inaplicável a dinâmica do art.10 do CPC/2015 a espécie, porquanto trata-se de vício insanável afeto a dialeticidade do recurso, não admitindo complementação em razão da preclusão consumativa, a teor da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. ART. 932 DO CPC/2015. ABERTURA DE PRAZO. REGULARIZAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO INTERPOSTO. DESCABIMENTO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182 DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. [...].2. "
Esta Corte, ao interpretar o comando previsto no art. 932, parágrafo único, do CPC (o qual traz disposição similar ao § 3º do art. 1.029 do mesmo Código de Ritos), firmou o entendimento de que este dispositivo só se aplica aos casos de regularização de vício estritamente formal, não se prestando para complementar a fundamentação de recurso já interposto
" (AgInt no REsp n. 1.745.552/MG, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/2/2019, DJe 26/2/2019). Incidência da Súmula n. 83/STJ. [...].(AgInt no REsp 1773987/CE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 22/08/2019).

Pelo exposto
,

NÃO CONHEÇO DO RECURSO
, mantendo a r. sentença como lançada nos autos.

Deixo de majorar os honorários eis que não houve arbitramento na origem.

É como voto.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

Desembargador Relator

1
(STJ - REsp: 1998498 RJ 2021/0225265-2, Data de Julgamento: 24/05/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/05/2022)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000583-85.2022.8.08.0047

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A – SOCIEDADE DE CRÉDITO FINANCIAMENTO

APELADA: ALZINA MOREIRA DE SOUZA

RELATOR: DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO-VISTA

Eminentes Pares,

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL

interposto por
DACASA FINANCEIRA S/A

em face da r. sentença que, nos autos da ação ordinária proposta em face de

ALZINA MOREIRA DE SOUZA,

e
xtinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 321, parágrafo único e artigo 485, inciso I, do CPC.

Na sessão pretérita, o Eminente Desembargador Relator Robson Luiz Albanez proferiu voto no sentido de não conhecer do recurso, em razão de vício de regularidade formal consubstanciado na ausência de dialeticidade recursal.

Para tanto, compreendeu que
“
a parte apelante impugnou apenas o fundamento atinente aos requisitos essenciais à validade da fatura, sem, contudo, se insurgir quanto aos demais pontos”
e que
“ainda que fosse o caso de acolher o apelo, existiriam outros fundamentos que, por si só, justificariam a extinção prematura da demanda”.

A referida conclusão foi acompanhada pelo Eminente Desembargador Convocado Jaime Ferreira de Abreu.

Ato contínuo, pedi vista dos autos para melhor analisar as questões que circundam a demanda.

Rememoro, brevemente, que se trata de demanda por meio da qual
DACASA FINANCEIRA S/A
pretende cobrar débitos referentes a contratos de cartão de crédito.

Ao receber a inicial, o Magistrado primevo proferiu despacho, determinando a intimação do autor para apresentar documentação com o fito de cumprir os requisitos da Resolução nº 3.919/2010, do Banco Central do Brasil, sob pena de indeferimento da petição inicial.

Em resposta,
DACASA FINANCEIRA S/A
apresentou petição sustentando que os documentos apresentados seriam suficientes para demonstrar a relação jurídica entre as partes.

Contudo, por entender não estarem satisfeitos os requisitos de desenvolvimento válido e regular do processo, o Juízo
a quo
prolatou a sentença impugnada, extinguindo o feito sem resolução do mérito.

Por sua vez, em suas razões recursais, a parte apelante sustenta, em síntese, que as as faturas de cartão de crédito são documentos suficientes para instruir o feito e que os requisitos do art. 13, da Resolução nº 3.919/2010, do Banco Central, foram devidamente atendidos.

Rogando vênia ao entendimento do Pares que me sucederam, entendo que os argumentos trazidos pela parte apelante são aptos para, em tese, infirmar a conclusão contida na sentença objurgada e atendem ao princípio da dialeticidade.

Ora, comando judicial, em síntese, destacou que “
a
fatura de cartão de crédito apresentada

descumpre regras

do Banco Central do Brasil que, na Resolução n.º 3.919/2010,
“
consolida as normas sobre cobrança de tarifas pela prestação de serviços por parte das instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil
”
.

Por sua vez, as razões recursais destacam que
“observando com mais afinco os documentos juntados na inicial, em especial os docs. 10, 11 e 12, resta nítido que os extratos atendem os numeros clausus do art. 13 da Resolução n. 3919/10 e a Circular n. 3512/10 do Conselho Monetário Nacional”.

Portanto, ao meu ver, as razões recursais impugnam de forma suficiente o comando vergastado e são aptas a permitir o conhecimento do recurso.

Destaco, por oportuno, que este Sodalício tem conhecido uma série de recursos de igual natureza. A propósito, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – INÉPCIA DA INICIAL – DOCUMENTO ESSENCIAL À PROPOSITURA DA DEMANDA – AFASTADA – FATURAS – DEMONSTRAÇÃO DO USO DO CARTÃO DE CRÉDITO – DOCUMENTOS HÁBEIS À PROPOSITURA DA AÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA ANULADA.

1.
Na origem, trata-se de ação de cobrança de dívida oriunda de utilização de cartão de crédito. Junto à inicial, a autora, ora apelante, acostou o espelho do cadastro da titular do cartão e os boletos de cobrança correspondentes aos meses inadimplidos com os respectivos demonstrativos das transações e, desta forma cumpriu o disposto no art. 320 do Código de Processo Civil.

2.
Em razão disso, não há que se falar em inépcia da inicial por ausência de documentos indispensáveis à propositura da demanda (art. 321, parágrafo único do CPC). Neste particular, destaca-se que não se confundem os documentos indispensáveis e os documentos constitutivos do direito pleiteado. Precedentes.

3.
Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.

(TJES, Apelação Cível nº 5002294-28.2022.8.08.0047, Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, Primeira Câmara Cível, Julgado em 25/04/2023)

_____________________

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. CARTÃO DE CRÉDITO. FATURAS. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES E DO SALDO DEVEDOR. DOCUMENTAÇÃO HÁBIL PARA PROPOSITURA DA AÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1.
É cediço que a petição inicial deve ser instruída com os documentos indispensáveis para o conhecimento da demanda (
STJ
, AgInt no REsp 1601462/SP, Rel. Min.
MARCO BUZZI
, Quarta Turma, DJe: 18.4.2018), cabendo ao Magistrado primevo a intimação da parte autora para sanar eventual inobservância de tal regra.

2.
A apelante instruiu o feito com cadastro do cliente/cartão de crédito e histórico de faturas, o que demonstra a utilização do serviço contratado e, consequentemente, a relação jurídica havida entre as partes, constituindo documentação idônea e suficiente para embasar a ação de cobrança.

3.
Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.

(TJES, Apelação Cível 5003674-86.2022.8.08.0047, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, Terceira Câmara Cível. Julgado em 12/07/2023)

Isto posto, rogando vênia ao entendimento distinto, inauguro a divergência para conhecer do recurso de apelação cível

É como voto.

__________________________________________________________________________________________________________________________

Acompanho o Eminente Desembargador Relator para conhecer do recurso e conferir-lhe provimento

Antes de proceder ao exame da questão, recobro aos eminentes pares que se trata de recurso de
apelação cível
interposto por
Dacasa
Financeira S/A
contra a r. sentença proferida pelo d. juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de São Mateus-ES que, nos autos da
ação
de cobrança
ajuizada por
Alzina Moreira de Souza
, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 321, parágrafo único, e 485, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, uma vez que, a despeito de ter sido devidamente intimada, a parte autora não juntou aos autos documentação indispensável para subsidiar o pedido de cobrança de fatura de cartão de crédito.

Ao iniciar a votação, o eminente
Relator, Des.
Robson Luiz Alabanez
, se manifestou pelo
não conhecimento
do recurso de apelação
, em decorrência da falta de regularidade formal provocada pela ausência de dialeticidade recursal, destacando que
“a parte apelante impugnou apenas o fundamento atinente aos requisitos essenciais à validade da fatura, sem, contudo, se insurgir quanto aos demais pontos”
e que
“
ainda que fosse o caso de acolher o apelo, existiriam outros fundamentos que, por si só, justificariam a extinção prematura da demanda”
, no que
foi acompanhado
pelo preclaro
Des. Convocado Jaime Ferreira de Abreu
.

Após pedir vista dos autos, o insigne
Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho
inaugurou divergência
para conhecer do recurso de apelação cível
interposto pela instituição financeira autora, uma vez que os argumentos trazidos pela apelante são aptos para, em tese, infirmar a conclusão contida na sentença objurgada, atendendo, portanto, o princípio da dialeticidade, ressaltando, ainda, que
“este Sodalício tem conhecido uma série de recursos de igual natureza”
.

Implementada a técnica do julgamento estendido
prevista no art. 942 do Código de Processo Civil e no art. 30 do Regimento Interno desta Corte de Justiça e, diante da existência de posicionamentos antagônicos a respeito da matéria,
entendi prudente pedir vista dos autos
.

Entretanto, rogando máxima vênia aos eminentes pares que possuem entendimento diverso, a questão não merece maiores digressões, pois, conforme bem ponderou o preclaro Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, ao inaugurar a divergência, esta egrégia Corte de Justiça, inclusive este colendo órgão fracionário, tem se deparado com inúmeros recursos de apelação cível interpostos pela Dacasa Financeira S/A questionando sentenças idênticas proferidas pelo juízo
a quo
, os quais têm sido admitidos e seus méritos apreciados.

A bem da verdade, a despeito dos relevantes fundamentos suscitados pelo eminente Relator, observa-se que a alegação da instituição financeira apelante, nas razões recursais, no sentido que as faturas de cartão de crédito seriam documentos suficientes para instruir a petição inicial e que os requisitos previstos no art. 13 da Resolução nº 3.919/2010, do Banco Central, teriam sido devidamente atendidos, são idôneos para, em tese, impugnar a conclusão adotada na sentença objurgada, pois esta se pautou justamente nos 02 (dois) pressupostos citados anteriormente, de modo que não houve afronta ao princípio da dialeticidade.

Por tais ideias e novamente pedindo máxima vênia ao eminente Relator que possui entendimento diverso,
acompanho
integralmente
a
divergência inaugurada
pelo
preclaro
Des.

Telêmaco Antunes de Abreu Filho
, a fim de
conhecer do recurso de apelação cível
e, com isso, caso seja este o posicionamento adotado por esta colenda Câmara, determinar o retorno dos autos para o insigne Relator apreciar o mérito do apelo.

E é como voto.

ACOMPANHO O E. DES. RELATOR NO VOTO QUE PROFERIU.